Tribunal: TJPA
Processo: 0850763-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850763-48.2018.8.14.0301
APELANTE: JESONITA SOUSA ALENCAR, JAILTON SOUZA ALENCAR, JECIENE SOUSA ALENCAR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO DAS AUTORAS.
INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE.
APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
ARGUIÇÃO DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (RESPONSABILIDADE OBJETIVA) ANTE A ALEGADA NEGLIGÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DA UPA COM A ALTA HOSPITALAR PRECOCE DA GENITORA DAS AUTORAS.

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO/PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATERIALIZAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADA PREJUDICADA.

1. Apelação das Autoras.
A ação principal pleiteia Indenização por Danos Morais pelo falecimento da sua genitora, em contrapartida, a Apelação requer indenização por Danos Morais e Materiais pelo falecimento de uma criança, como se os autores fossem avós do de cujus. Ausência de pertinência entre a tese e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.
Apelação das Autoras não conhecida.

2. Apelação do Ministério Público.
Arguição de Direito à Indenização por Danos Morais (Responsabilidade Objetiva) ante a alegada negligência dos funcionários da UPA com a alta hospitalar precoce da genitora das Autoras.

3.
Verificação de error in procedendo de ofício.
Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
A desnecessidade de produção provas é condição para autorizar o julgamento antecipado do mérito.
Inteligência do caput do art.355 do CPC/2015.

4. As autoras requereram a realização da audiência de instrução e julgamento e juntada de novos documentos.
O cotejo probatório anexado aos autos demonstra
que a idosa foi atendida na UPA (procedimentos, medicamentos e exames), contudo, faleceu neste local no mesmo dia, tendo como causa morte choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio. Também demonstra uma ficha de queixa, preenchida pelas Autoras, relatando a alegada negligência médica com a alegada alta hospitalar precoce, contudo, inexiste nos autos o prontuário médico da idosa, onde deve constar a alta médica e outras informações importantes ao deslinde do feito.

5.

Registra-se, à título de conhecimento, que na presente demanda, o Ente Municipal detém informações necessárias a análise dos Danos Morais (documentos hospitalares da idosa), o que possibilita, inclusive, a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do §1o, do artigo 373, do CPC/15.

6. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento. Apelação do Município prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DAS AUTORAS E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo nº
0850763-48.2018.8.14.0301
-PJE)
interpostas por JESONITA SOUSA ALENCAR, JECIENE SOUSA ALENCAR e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelas primeiras Apelantes.

Consta da petição inicial, que as Autoras
levaram a sua genitora à Unidade de Pronto Atendimento- UPA da Sacramenta, no dia 15.06.2018, por volta das 11:00 horas, em razão da forte falta de ar. Afirmam que, após a realização de exames e medicamentos, por volta das 17:00 horas a médica realizou nova análise e teria dado a alta hospitalar, contudo, os familiares teriam se recusado a sair do hospital, pois, a idosa teria apresentado melhora e, alguns minutos depois teria piorado, vindo a óbito por voltas das 18 horas na UPA. Alegam o dever de indenizar ante a comprovação da Responsabilidade Objetiva pela negligência dos funcionários da UPA.

O Ente Municipal apresentou contestação defendendo a improcedência da Ação.

Oportunizadas a apresentarem os pontos controvertidos e as provas que desejavam produzir, as Autoras requereram a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, a juntada de documentos posteriores.

Em seguida, após a apresentação de réplica e parecer ministerial, o Magistrado de origem optou pelo julgamento antecipado da lide, prolatando sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito da demandante
, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno os Autores/Sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça (...) Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, 17 de junho de 2020. (grifo nosso).

As autoras, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará apresentaram a presente Apelação, alegando fatos contrários aos contidos na petição inicial, de uma possível indenização por Danos Morais e Materiais de uma criança que teria vindo a óbito pela falha na prestação de serviço hospitalar, gerando abolo emocional aos avós.

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, também interpôs Apelação, suscitando
o dever de indenizar ante a comprovação da Responsabilidade Objetiva pela negligência dos funcionários da UPA, uma vez que a idosa veio a óbito após a alta hospitalar.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento dos recursos, vez que não teriam impugnado o fundamento da decisão recorrida, de forma subsidiária, pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DAS AUTORAS

As apelantes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais pelo falecimento da sua genitora, em contrapartida, a Apelação requer indenização por Danos Morais e Materiais pelo falecimento de uma criança, como se os autores fossem avós do de cujus.

Como se observa, não há pertinência entre o fundamento da razão recursal e o que foi decidido pela sentença recorrida, logo, o presente Apelo violou o princípio da dialeticidade e o requisito da regularidade formal.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2. O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal. 3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator. (TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Portanto, constata-se que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, interpôs o presente recurso suscitando o dever de indenizar ante a alegada comprovação da Responsabilidade Objetiva pela negligência dos funcionários da UPA, uma vez que a idosa, mãe das Autoras, teria vindo a óbito após a alta hospitalar.

Analisando os autos eletrônicos, ide
ntifica-se a necessidade de reconhecer error in no julgamento antecipado da lide, circunstância plenamente possível nesta via recursal, por se tratar de questão de ordem pública, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícito ao Tribunal local, identificando error in procedendo consubstanciado no julgamento antecipado da lide, determinar o retorno dos autos à instância inferior para julgamento com dilação probatória
, não havendo espaço para falar em preclusão. 2. Agravo regimental não provido. Ultrapassada a questão passo a apreciar a nulidade.

No caso dos autos.(STJ - AgRg no REsp: 1172705 AL 2010/0000800-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2014). (grifo nosso).

Para a compreensão da matéria suscitada, necessário tecer breve histórico sobre os fatos que se sucederam no decorrer do processo.

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que a de cujus foi atendida na
Unidade de Pronto Atendimento- UPA da Sacramenta, no dia 15.06.2018, apresentando cansaço respiratório extremo, realizando procedimentos, exames e tomando medicamentos, sendo necessário registrar, que não cabe ao judiciário fazer juízo de valor dos procedimentos realizados e medicamentos fornecidos. Também demonstra, através da certidão de óbito, que a idosa faleceu no mesmo dia, as 18h 16 min, na referida UPA, tendo como causa morte choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio.

Também consta nos autos, uma ficha de queixa, preenchida pelas Autoras, relatando a alegada negligência médica, contudo, inexiste nos autos o prontuário médico da idosa, onde deve constar a alta médica e outras informações importantes ao deslinde do feito.

Embora requerido pelas Autoras, o Magistrado de origem não realizou a audiência de instrução e julgamento, optando por julgar antecipadamente o mérito, na oportunidade, julgou improcedente o pedido por alegada insuficiência de provas.

Acerca
do julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Como se vê, a norma autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, quando operados os efeitos da revelia e não houver requerimento de prova, do contrário, é defeso ao magistrado utilizar-se do instituto para abreviar indevidamente o processo.

A doutrina especializada de Fredie Diddier preleciona que o julgamento antecipado com fundamento na ausência de prova, além de representar violação ao dever de lealdade processual, boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação, é passível de anulação por infringência ao postulado do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

Essa possibilidade de abreviação do procedimento de ser utilizada com cautela e parcimônia, não só porque pode implicar restrição ao direito à prova, mas também porque sem a audiência de instrução e julgamento, podem os autos subir ao tribunal, em grau de recurso, com insuficiente conjunto probatório. (...) é possível que, diante de um processo mal instruído, o tribunal resolva anular a sentença, para que se reinicie a atividade probatória – e isso não é desejável. (...) Não
se permite que o juiz, no julgamento do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado
. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que há necessidade de prova. Essa decisão impede o comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão lógica para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art.5º, CPC) e o princípio da cooperação (art.6º, CPC), poderá

ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.(Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento. Salvador: Juspodvm. 2018, p.792/793). (grifo nosso).

Nessas condições, o julgamento antecipado do mérito mostra-se nulo, por manifesto cerceamento de defesa, notadamente quando há requerimento expresso pela realização de audiência de instrução e julgamento e juntada de documentos posteriores.

Neste sentido cito os precedentes do STJ, aplicáveis ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ- AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O

MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da

lide, sem abrir oportunidade para que a União

apresentasse sua réplica e para que as partes

especificassem as provas, que, porventura, entendessem

necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar

que restou violado o devido processo legal, não sendo

hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma

questão de fato a ser comprovada, que é a origem

analítica do débito. III. O julgamento antecipado da

demanda configura cerceamento de defesa, além de

violação dos princípios constitucionais do contraditório,

ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos

de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV

e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor

do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de

ofício, determinar a produção das provas necessárias à

instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova

fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV.

Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença,

com o retorno dos autos à origem, para que seja

instaurada a regular instrução probatória, notadamente

com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Portanto, considerando que nos presentes autos o julgamento antecipado do mérito importou em cerceamento do direito de defesa das Autoras, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Registra-se, à título de conhecimento, que na presente demanda, o Ente Municipal detém informações necessárias a análise dos Danos Morais (documentos hospitalares da idosa), o que possibilita, inclusive, a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do §1o, do artigo 373, do CPC/15.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DAS AUTORAS EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE E, DE OFÍCIO,

DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento, JULGANDO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA,
PREJUDICADA A APELAÇÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2020